Tribunal: CARF
Processo: 10872.720292/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720292/2017-41
ACÓRDÃO
1302-007.656 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO ADMINISTRADOR DE BENS DO RIO DE JANEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ARTS. 12 E 15
DA LEI No 9.532/1997. INTERPRETAÇÃO LITERAL (ART. 111, II, CTN). DESVIO
DE FINALIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE EMPRESA
LUCRATIVA DO MESMO GRUPO. CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO
DOS REQUISITOS LEGAIS.
Verificada a utilização da entidade isenta como executora de serviços
contratados por empresa privada do mesmo grupo econômico, com
percepção apenas parcial das receitas, bem como a cessão gratuita de
imóvel para atividade empresarial, caracterizam-se desvio de finalidade e
inobservância dos requisitos legais da isenção; inexistindo demonstração
de aplicação integral dos recursos nos fins estatutários, mantém-se a
suspensão das isenções de IRPJ e CSLL prevista no art. 32, §10, da Lei no
9.430/1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Relator e Presidente

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.656 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720292/2017-41
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
improcedente impugnação de ato administrativo da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio
de Janeiro/RJ que determinou a suspensão da isenção do IRPJ e da CSLL concedida à pessoa
jurídica Recorrente, relativamente ao período de 01/01/2013 a 31/12/2014, nos termos do art. 32,
§ 10, da Lei no 9.430/1996. A suspensão foi formalizada por meio de Notificação Fiscal datada de
14/07/2017, sob fundamento de descumprimento, em síntese, de disposições previstas no art. 15,
§ 3o da Lei no 9.532/1997, e na Lei no 12.101/2009.
Conforme descrito na peça fiscal, embora a entidade tenha apresentado DIPJs como
isenta nos anos de referência, não comprovou a condição de entidade de utilidade pública ou de
assistência social, tampouco apresentou documentos exigidos pela legislação específica (tais como
certificado de entidade beneficente de assistência social e qualificação como OSCIP). Apenas a
contabilidade foi entregue, conforme requerido inicialmente.
Segundo ainda aquela peça, a análise contábil revelou receitas oriundas de
contratos de prestação de serviços de administração condominial com pessoas jurídicas, os quais,
em sua maioria, estavam formalizados pela empresa Administradora ABRJ Ltda. (doravante
denominada ABRJ), estabelecida gratuitamente em imóvel de propriedade da entidade
Recorrente. Apurou-se ainda a existência de contrato específico entre a Recorrente e a
Administradora ABRJ, pelo qual a primeira se compromete a prestar serviços assumidos pela
segunda, mediante remuneração de 20% do valor dos contratos. Os contratos, de teor
padronizado, envolvem cobranças de cotas condominiais, pagamentos diversos, elaboração de
balancetes, gestão de pessoal e movimentação bancária em nome dos contratantes, com cláusula
de autorização para débito direto dos honorários da conta do contratante.
Constatou que a empresa ABRJ seria a verdadeira beneficiária de fato das
contraprestações decorrentes dos serviços prestados pelo Recorrente. Vejam-se os seguintes
excertos do relatório fiscal reproduzidos no acórdão da DRJ:
O total do ativo/passivo do centro administrador nos anos calendário de 2013 e
2014 era de R$ 3.334.337,90 e de 3.315.714,14 respectivamente, em sendo que
na conta do razão contábil no 2301030107129 – superavit acumulado -, constam
os valores de R$ 3.203.636,26 e de R$ 3.215.080,14, referentes aos saldos dos
anos de 2013 e 2014, e ativo imobilizado, conta do razão contábil n°
1203010101317 – Imóveis prediais, no valor de R$ 3.160.000,00, situados na Rua
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.656 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720292/2017-41
3
Barão do Bom Retiro números 1017, 1017 A, 1021, 1021 A, 1029, 1029 A, 1035,
1035 A e sala 127 situada na Av. das Américas 3959, esta usada gratuitamente
como domicílio da Administradora ABRJ Ltda, a qual explora atividade com fins
lucrativos e faz parte do mesmo grupo, portanto verdadeira beneficiária de fato
das contraprestações oriundas dos contratos dos serviços executados pelo Centro
Administrador, contrariando, pois, a matéria legal de que trata este item, a qual
assim se encontra descrita: “ considera-se entidade sem fins lucrativos a que não
apresente superavit em suas contas ou, caso o apresente em determinado
exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais, § 3°, do art. 12, da Lei 9532/97”(...)Na
conta contábil no 2101100100306 denotativa de despesas/pagamentos, foram
movimentados, a débito, R$ 25.557.859,46 em 2013; e R$ 33.600.500,83 em
2014, com lançamentos em aproximadamente 115 centros de custos,
correspondentes a igual número de contratantes por serviços prestados pelo
Cento Administrador, o qual reconheceu como receita as quantias de R$
40.259,89 e de R$ 81.717,35 para os anos de 2013 e 2014, respectivamente, estas
creditadas na conta no 6101040103816, a denominada receita de serviços,
equivalente, pois a irrisórios valores mensais de R$ 29,17 e de R$ 59,21, por
cliente, nos anos de 2013 2e 2014.
Diante disso, a autoridade fiscal concluiu que a entidade não preencheria os
requisitos legais para manutenção da isenção, pelas seguintes razões: (i) ausência de
reconhecimento formal como entidade de utilidade pública ou de assistência social, ou como
OSCIP; (ii) não destinação integral de seus recursos às finalidades institucionais, considerando o
uso gratuito de seu imóvel por empresa privada; e (iii) exercício de atividade econômica
remunerada em parceria com a ABRJ, em desacordo com o conceito legal das entidades isentas de
tributos federais.
Em consequência foi prolatado o despacho decisório no 099/2017 pelo Delegado da
Receita Federal no Rio de Janeiro-RJ, com base no Parecer Conclusivo no 096/2017-EQPEJ que
assim resumiu as razões pelas quais a Recorrente não se enquadra como sociedade isenta:
1. Não apresentação, pela Notificada, do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social; ou de
Documento que reconhecesse a entidade como de utilidade pública federal,
estadual ou municipal; ou de Certificado de qualificação da requerente como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Deixou assim de atender os
requisitos legais para o gozo da isenção, conforme a legislação retrocitada. A
Notificada, em sua impugnação, não trouxe ao processo a referida
certificação/documentação, e, durante a Fiscalização, seu representante admitiu
não possuí-los. Por não por não prestar serviços sociais sem finalidades lucrativas
e não dispor de certificação de entidade beneficente e de assistência social ativa,
sujeita-se ao lançamento de ofício do crédito tributário correspondente, de
acordo com os dispositivos legais descritos nos arts. 1o a 3o, inciso II, arts. 26 a 32
da Lei no 12.101/2009.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.656 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720292/2017-41
4
2. Não aplicação integral dos seus recursos na manutenção e desenvolvimento
dos seus objetivos sociais, consoante se extrai do disposto no art. 12, § 2°, alínea
"b" e § 3° do art. 15 da Lei n° 9.532/97, antes reproduzidos, haja visto que seu
patrimônio representado por imóvel situado na Av. das Américas, número 3959,
sala 127, é utilizado de forma gratuita pela Administradora ABRJ Ltda. Demonstra
ainda que ambas desempenham atividade empresarial remunerada, de forma
inconteste, fato que não encontra respaldo no conceito legal das entidades
isentas de recolhimentos tributários no âmbito federal, especialmente por não
prestar serviços sociais sem finalidades lucrativas. Em sua impugnação, a
Notificada limita-se a alegar que o fato de exercer prestação de serviços
remunerados não a torna uma sociedade empresária ou devedora de IR ou CSLL, e
que não houve distribuição de lucros. Não conseguiu, pois, mitigar os fatos
fartamente descritos e provados pela Autoridade Fiscal, uma vez que resta
evidenciado a ocorrência de tais fatos na Notificação Fiscal. Assim, sua
argumentação não pode prosperar.
Em sua impugnação, em síntese, suscitou que que toda sua receita é empregada no
desempenho do seu objetivo social, qual seja, o desenvolvimento de serviços, consultoria,
instrução na área imobiliária e condominial e administração de bens; não distribuiu lucros;
mantém escrituração completa de suas receitas; é pessoa jurídica distinta da ABRJ, sendo
irrelevante ao caso a atividade exercida por terceiros a quem cabe tributar os rendimentos; seu
sistema fora desenvolvido e cedido sem exclusividade e posto à disposição do grupo de pessoas a
que se destina; a utilização de seu imóvel pela ABRJ não é causa suficiente para a
descaracterização de seu perfil de associação civil sem fins lucrativos na medida em que não há
vedação legal e que a lei não exige qualquer das certificações exigidas pela fiscalização para o gozo
da isenção.
Em sua análise inicial da impugnação, os julgadores da DRJ afastaram da lide a
questão referente à exigência da certificação de entidade beneficente, nos moldes da Lei no
12.101, de 2009, uma vez que a entidade não possui essa característica, e tampouco deseja a
isenção em esfera mais abrangente, mas sim limitada ao IRPJ e à CSLL. Confira-se o seguinte
excerto:
Como visto, seu objetivo social não propõe beneficência social, ao menos nos
moldes necessários às isenções das contribuições previdenciárias dissertadas no
último tópico. Além disso, as razões de defesa asseveram que a entidade não
possui esta característica e nem tampouco a deseja, tanto que pontua confusão
da autoridade fiscal ao fundamentar a quebra da isenção diante da ausência de
certificação. Significa dizer, por decorrência, que o interessado assume ser
contribuinte das contribuições previdenciárias. Ainda que assim não seja
interpretado não há cogitar erro por parte do Fisco porque a uma o
procedimento haveria de abarcar, sim, questões afetas a essas espécies de
tributos, igualmente administradas pela Receita Federal, e a duas porque a
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.656 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720292/2017-41
5
falta de certificação não foi fundamento único, nem muito menos central,
exteriorizado pela autoridade fiscal.
Segundo o voto condutor do acórdão, a Recorrente não comprovou a aplicação
integral de seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos estatutários,
tampouco observou os limites normativos quanto à atuação econômica permitida às entidades
isentas. Foi destacado que a Entidade Recorrente cedeu gratuitamente imóvel de sua titularidade
a sociedade empresária (ABRJ), com a qual compartilha a prática de atividades empresariais
remuneradas voltadas à administração condominial, o que contraria frontalmente o requisito legal
de ausência de finalidade lucrativa e de exclusividade na prestação de serviços aos seus membros.
Complementa, baseado no entendimento consolidado da Administração Tributária
— expresso no Parecer Normativo CST no 162/1974 e reiterado pela Solução de Consulta COSIT no
171/2015 —, que, embora não haja vedação expressa na lei, a prática de atos econômicos que
extrapolem os objetivos estatutários da entidade ou impliquem concorrência com empresas não
isentas impede o gozo do benefício fiscal.
Assim, concluiu-se que as balizas legais que condicionam a fruição da isenção
tributária não foram obedecidas/cumpridas. Nesse sentido, o acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013, 2014
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
ASSOCIAÇÃO.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
ATÍPICA.
SUSPENSÃO.
A entidade isenta que deixar de atender a um ou mais dos requisitos
estabelecidos em lei para gozo do benefício sujeita-se à suspensão dessa
condição, pelo período em que verificada a ofensa à ordem.
Por sua vez, em recurso interposto em 27/10/2021 (fls. 383), após ciência do
acórdão de impugnação em 27/09/2021 (fls. 376), a Recorrente alega que os julgadores de
primeira instância incorreram em premissas equivocadas e adotaram interpretação extensiva e
indevida das normas legais que regem o benefício fiscal. Sustenta que a entidade cumpre
rigorosamente todos os requisitos objetivos previstos no art. 15 da Lei no 9.532/1997, destacando-
se: a ausência de distribuição de lucros, a aplicação integral das receitas em suas finalidades
estatutárias, a manutenção de escrituração contábil regular e a prestação de serviços ao grupo de
pessoas a que se destina, sem finalidade lucrativa.
Em oposição ao voto anterior, a Recorrente afirma que não houve desvio de
finalidade nem extrapolação da órbita dos objetivos sociais. Rebate a utilização de imóvel por
terceiro, e sustenta que a mera cessão de espaço físico não configura atividade lucrativa ou desvio
de finalidade, principalmente quando não há qualquer demonstração de que essa cessão implicou
distribuição de lucros, o que sequer foi apontado pela autoridade fiscal.
Por fim, a Recorrente denuncia que a autoridade administrativa fez interpretação
ampliativa de normas de isenção, em afronta ao art. 111, II, do CTN, ao presumir fins lucrativos e
impor exigências não previstas legalmente. Enfatiza que a Receita Federal, inclusive, já reconheceu
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.656 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720292/2017-41
6
em Solução de Consulta COSIT no 171/2015 que a isenção é devida às associações civis desde que
não haja superávit irregular ou concorrência indevida, o que não se verifica nos autos.
Conclui, portanto, que as balizas legais foram devidamente observadas pela
entidade, não havendo causa legítima para a suspensão da isenção. O recurso pleiteia a reforma
do Ato Declaratório Executivo com o consequente restabelecimento do benefício fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Cinge-se a lide tão somente à suspensão da isenção do IRPJ e da CSLL relativa ao
período de apuração de 01/01/2013 a 31/12/2014, nos termos do artigo 32, §10, da Lei no
9.430/1996, diante da constatação de descumprimento dos requisitos previstos nos artigos 12 e
15 da Lei no 9.532/1997. Nesse sentido, rejeitam-se argumentos relacionados à exigência de
certificação de entidade beneficente, que já fora afasta pela decisão de piso.
Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do artigo 111, inciso II, do Código
Tributário Nacional, a legislação que trata de isenção tributária deve ser interpretada de forma
literal, sendo vedada a ampliação de seus termos. A isenção constitui exceção à regra geral de
incidência tributária e, como tal, sujeita-se à observância estrita dos pressupostos legais que a
autorizam. À entidade beneficiária compete demonstrar, de forma cabal, o cumprimento contínuo
das condições estabelecidas em lei para sua fruição.
No presente caso, a Recorrente alega que preenche os requisitos legais para gozar
da isenção prevista no artigo 15 da Lei no 9.532/1997, sustentando que aplica integralmente suas
receitas nos objetivos estatutários, não distribui lucros e presta serviços ao grupo social a que se
destina. Contudo, a análise do conjunto fático e documental dos autos revela um cenário de
evidente desvio dos pressupostos legais que condicionam a manutenção do benefício fiscal.
A autoridade fiscal demonstrou, com base em documentos fornecidos pela própria
interessada, que a Recorrente celebrou contrato com pessoa jurídica de direito privado – a
Administradora ABRJ Ltda. –, vinculada ao mesmo grupo econômico, a qual, embora formalmente
distinta, atua com o mesmo objeto da associação isenta: a prestação de serviços de administração
condominial, incluindo cobranças, balancetes, movimentação bancária, gestão de pessoal, entre
outros. A Administradora ABRJ, por sua vez, firmava contratos com terceiros (inclusive com
shoppings centers), para prestação desses serviços, e subcontratava a própria Recorrente, que
executava a totalidade das atividades, recebendo apenas 20% dos valores pactuados.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.656 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720292/2017-41
7
Esse arranjo revela, com clareza, a existência de estrutura operativa em que a
Recorrente, formalmente isenta, era utilizada como instrumento de execução de serviços que
geravam receitas substanciais, em nome de empresa com fins lucrativos. Trata-se, assim, de um
modelo funcional que extrapola os limites legais da atuação das entidades isentas, ao permitir que
parte significativa dos recursos oriundos das atividades da associação seja apropriada por terceiros
não isentos, sob a roupagem de contratos de prestação de serviços.
A situação se agrava com a constatação de que o imóvel de titularidade da
associação era cedido, de forma gratuita, à referida empresa privada para fins operacionais, sem
qualquer contrapartida formal. Esse uso indevido do patrimônio institucional caracteriza violação
direta ao disposto no artigo 12, §2o, alínea “b”, da Lei no 9.532/1997, que exige a aplicação
integral dos recursos – incluídos aqui os bens – na manutenção e desenvolvimento dos objetivos
sociais. A cessão gratuita de bem da associação a entidade estranha aos seus quadros, com fins
econômicos e aproveitamento das estruturas da associação para obtenção de lucros, constitui, por
si só, causa legítima para a suspensão da isenção.
Embora a Lei no 9.532/1997 não contenha vedação expressa à atuação econômica
em atuação concorrencial por parte das entidades isentas, tal permissão deve ser interpretada
com os cuidados impostos pelo próprio regime jurídico das isenções. A atividade econômica, para
não comprometer a condição de isenção, deve estar estritamente vinculada ao objeto estatutário
da entidade e ser exercida de modo instrumental, isto é, como meio de sustentação de suas
finalidades essenciais, e não como fim em si mesma ou como elo de uma cadeia econômica com
finalidade lucrativa.
Sobre a alegação de que a autoridade administrativa fez interpretação ampliativa
de normas de isenção, é certo que o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional impõe a
interpretação literal da legislação que outorga isenção. No entanto, tal literalidade não se
confunde com interpretação cega ou descontextualizada dos dispositivos legais. A leitura literal da
lei deve ser feita em harmonia com sua teleologia e com o conjunto normativo do qual ela faz
parte, especialmente quando a norma exige o cumprimento de requisitos qualitativos, como a
“aplicação integral dos recursos” e a “prestação de serviços ao grupo destinatário da entidade”,
termos que, embora literais, comportam análise fática e normativa de sua efetiva observância.
Nesse contexto, a vedação à concorrência com entidades empresariais não se trata
de interpretação extensiva, mas sim de aplicação direta e literal dos requisitos legais. A fruição da
isenção está condicionada à ausência de finalidade lucrativa e à destinação integral dos recursos
aos objetivos institucionais (art. 12, §2o, “a” e “b”), requisitos que não se compatibilizam com
arranjos institucionais em que a entidade isenta se transforma, na prática, em executora de
contratos empresariais firmados por terceiros, auferindo apenas parte do valor contratado.
Quando essa atuação se desenvolve em mercado aberto, em igualdade formal de condições com
sociedades empresárias, sem que os recursos permaneçam integralmente sob controle da
entidade isenta, ocorre inversão do modelo de isenção legalmente concebido. Em outras palavras,
o exercício de atividades empresariais atípicas, que poderiam ser aceitas como complemento para
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.656 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720292/2017-41
8
arrecadação financeira voltada aos objetivos da associação — tal como a exploração de um
terreno vazio como estacionamento —, quando passam a se caracterizar como típicas e deixam de
estar vinculadas aos propósitos associativos, configuram-se como empreendimentos de natureza
concorrencial e, consequentemente, lucrativa.
Ainda que a lei não traga a expressão “concorrência” em seu texto, é incompatível
com o regime da isenção que uma entidade sem fins lucrativos preste serviços sob estrutura
mercantil a clientes diversos, por intermediação de empresa lucrativa, cedendo inclusive seu
patrimônio gratuitamente para essa operação. Nesse cenário, a própria substância da relação
jurídica assume contornos empresariais, gerando receitas cujo controle final não é exercido pela
entidade isenta, o que viola, de forma objetiva, a exigência de aplicação integral dos recursos nos
fins estatutários.
Portanto, a vedação à atuação econômica com perfil concorrencial decorre não de
interpretação extensiva da norma, mas da própria literalidade de seus requisitos, quando
confrontados com a realidade material dos fatos. Como tem reconhecido a própria Receita
Federal, a atuação concorrencial descaracteriza a isenção não por violar uma proibição expressa,
mas por tornar inoperante o cumprimento dos requisitos legais expressos — o que, à luz do artigo
111 do CTN, é suficiente para ensejar a perda do benefício.
A defesa da Recorrente, ao sustentar que não houve distribuição formal de lucros,
não é suficiente para descaracterizar os fatos apurados. A vedação à finalidade lucrativa, para
efeitos fiscais, não se limita à ausência de distribuição formal de resultados, mas também à
proibição do uso indireto de recursos e da subordinação da atividade institucional em benefício de
terceiros com fins lucrativos.
Diante de tais elementos, entendo que a Recorrente desatendeu aos requisitos
legais estabelecidos nos artigos 15 e 12 da Lei no 9.532/1997, particularmente no que diz respeito
à destinação integral dos recursos, à vinculação da atividade econômica aos fins estatutários,
atuando direta, e indiretamente por meio de empresa privada, com fins lucrativos. Os fatos
apontados não foram desmentidos ou mitigados por provas robustas nos autos, razão pela qual
considero legítima e fundamentada a suspensão da isenção.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário para manter a
suspensão da isenção do IRPJ e da CSLL determinada pela autoridade fiscal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.656 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720292/2017-41
9

Fl. 420
DF CARF MF
Original